Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705117-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA VERONICA ARANHA KAWAGOE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRCRED SERVICOS DE COBRANÇA LTDA - EPP contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial movida em face de MARIA VERÔNICA ARANHA KAWAGOE, indeferiu o pedido de levantamento mensal/bimestral, e sem a prévia necessidade de nova conclusão, dos valores referentes à penhora de percentual da verba salarial descontados mensalmente do contracheque da parte devedora. Em suas razões recursais (ID 55747690), o credor agravante alega arbitrariedade e ofensa à razoabilidade da decisão proferida de acordo com a conveniência do juízo que, estabelecendo a periodicidade de 4 (quatro) meses, teria se pautado no elevado número de processos sem apresentar fundamentação jurídica. Aduz ser incorreta, infundada e incerta a conclusão de que o levantamento mensal traria prejuízo ao cartório “que possui como função fornecer apoio ao jurisdicionado e cumprir as ordens transitadas em julgado". Sustenta afronta aos arts. 11 e 489, inciso II, ambos do CPC, e consequente nulidade da decisão por ausência de fundamentação jurídica, assim como violação ao princípio da economia e cooperação processual preconizado no art. 6o do CPC. Afirma que a probabilidade do direito reside na argumentação acima e que o perigo de dano resulta do elevado dano à parte que há muito tempo vem tentando receber o seu crédito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a realização de levantamentos mensais dos valores referentes à penhora mensal realizada no contracheque da Agravada, ou subsidiariamente que esse levantamento seja realizado de forma bimestral. Preparo regular (IDs 55747692 e 55747693). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao perigo da demora que justifique a antecipação da tutela recursal inaudita altera pars, senão vejamos. A decisão agravada indeferiu o pedido de levantamento mensal/bimestral dos valores relativos à penhora salarial descontados mensalmente do contracheque da devedora, assentando que “mais razoável seria a expedição de alvará ou da realização da transferência eletrônica a cada quatro meses, em razão dos milhares de processos de responsabilidade do CJU. Ademais, antes da determinação da transferência, os autos devem ser conclusos para decisão para que haja a conversão dos depósitos em penhora e para que seja verificada a quantia disponível na conta judicial através da juntada do extrato bancário.” Primeiramente, registro que o caso dos autos, em que estabelecida a periodicidade de 4 (quatro) meses para levantamento dos valores constritos, em nada se assemelha ao precedente colacionado nas razões recursais no qual o julgador havia condicionado a liberação dos valores penhorados à integralização do valor do total da dívida para uma única transferência ao final do adimplemento das 77 (setenta e sete) parcelas necessárias à quitação do débito, de modo que os valores seriam mantidos em conta do juízo por mais de 6 (seis) anos (Acórdão 1770646, 07267858320238070000, Rel.: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a T. Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023). Logo, não se presta para hostilizar o decisum agravado. Na espécie, a periodicidade de 4 (quatro) meses fixada para levantamento dos valores constritos não se mostra de plano, ao menos nessa primeira análise própria ao momento processual, fora do razoável a ponto de propiciar sua alteração em sede de pedido liminar, inclusive porque não de todo despropositada a justificativa do juízo a quo quanto ao impacto na atividade cartorária em face da sobrecarga resultante do elevado número de processos de natureza executiva abarcados pelo juízo, acentuada a princípio, conforme informado no decisum agravado, pelo procedimento de conferência reclamado para a liberação dos valores penhorados. Não destoando do posicionamento adotado pelo julgador no levantamento dos valores, veja-se que à fonte pagadora, Fundação Sistel de Seguridade Social, foi deferido pedido no sentido de que os descontos mensais em folha da parte devedora, a ser efetuado todos os meses até a satisfação integral do débito, seja comprovado nos autos a cada 6 (seis) meses (ID 161966337 do processo referência). Vale ainda considerar que o desconto mensal de cerca de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), cotejado em face do valor remanescente do débito atualizado em R$ 57.749,85 (cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) (IDs 184902692 e 183000500 do processo referência), revela que a penhora da verba salarial deve perdurar por longo período. Nesse caso, considerada a demanda da estrutura cartorária e o direito à efetiva satisfação gradual do crédito do credor, entendo, por ora, que o intervalo de 4 (quatro) meses fixado para levantamento dos valores constritos não carreia manifesta afronta aos princípios da razoabilidade e da cooperação entre os sujeitos do processo. Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, entendo que não exsurge de imediato a probabilidade do provimento do recurso necessária à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por fim, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante que se sobreponha ao aguardo do regular trâmite do recurso, com a observância do contraditório e a prudente solicitação de informações ao juízo de origem, a fim de melhor avaliar a questão submetida a esta instância revisora. Portanto, não se encontram presentes os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para autorizar in limine o levantamento mensal dos valores penhorados. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” solicitando-lhe, na mesma oportunidade, informações, em especial em relação a eventual regulamento interno do procedimento de liberação dos valores, explicitado no decisum. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator